Tribunal: TJES
Processo: 5001078-05.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001078-05.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IEDA CRISTINA FERNANDES CARNELLI e outros
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001078-05.2021.8.08.0035

RECTES: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN e IEDA CRISTINA FERNANDES CARNELLI

RECDOS.: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN e IEDA CRISTINA FERNANDES CARNELLI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. INÊS VELLO CORRÊA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. HIDRÔMETRO DEFEITUOSO. LEITURA DISCREPANTE. NECESSIDADE DE A CONCESSIONÁRIA APRESENTAR ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CARACTERIZAR DÚVIDA E ENSEJAR A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.
1. Tese da parte Autora
: Informa que nos meses de maio/2019 e janeiro/2021 recebeu faturas em total dissonância com o valor que comumente pagava (R$ 44,00) e, diante do não pagamento dos valores questionados acabou se vendo privada do consumo de água. Busca com a presente ação o restabelecimento do serviço, declaração de inexistência de débito, além de danos morais. Em sede recursal, busca pela inclusão na r. sentença de revisão da fatura referente a abril/2021, além de majoração dos danos morais. Apresentou contrarrazões no id. 9228422.
2. Tese da parte Requerida
: Informa que não foram verificados erros de leitura, sendo a mesma crescente. O ocorrido pode ser hipótese de vazamento oculto. Em sede recursal, busca pela reforma in totum da r. sentença. Não apresentou contrarrazões.
3. Sentença
: “Por todo o exposto, confirmo a liminar do ID 5890194, ao tempo em que JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por IEDA CRISTINA FERNANDES CARNELLI MARGON em face de COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, e DETERMINO que a requerida proceda com a revisão das faturas dos meses de maio de 2019 e janeiro de 2021, com base na média das doze faturas antecedentes, devendo emitir novas faturas para pagamento, observando o parâmetro ora delineado, cancelando as faturas controvertidas. CONDENO a Ré a pagar à Autora, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este que entendo justo e suficiente para a reparação do dano moral, devidamente corrigido e com incidência de juros legais, no índice de 1% ao mês, a partir desta sentença, todos até a data do efetivo pagamento. JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto. Por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.
4. Fundamentação
: Conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora, eis que aparentemente hipossuficiente. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, não verifico que a sentença atacada padeça de nulidade quanto à sua fundamentação, pois a decisão se embasou corretamente na narrativa do consumidor em conjunto com os documentos fornecidos pela concessionária, sendo certo que a discordância da recorrente CESAN quanto à conclusão alcançada não implica na inexistência de fundamentos. É possível verificar no histórico de consumo (id. 5878148) que nos meses de maio/2020 e janeiro/2021 as faturas apresentaram consumo de 750 e 213m
3
, respectivamente, em total dissonância com o que comumente a autora consumia (em torno de 9 e 10m
3
). Inclusive, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo já decidiu que a produção unilateral do laudo de concessionária afasta sua presunção de veracidade: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL - ADMINISTRATIVO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITOS PRETÉRI
T
OS - IMPOSSIBILIDADE - VALORES APURADOS UNILATERALMENTE - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADO PELA VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO NA FIXAÇÃO DO VALOR PROVA UNILATERALMENTE CONSTITUÍDA - VEDAÇÃO - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) O entendimento do STJ sobre a interrupção no fornecimento de energia elétrica, é no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 2. Recurso Especial provido. (REsp 1682992/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017). Carece, então, o ato alegado, de substrato jurídico a invocar o exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil. 2) A suposta regularidade do TOI carece de comprovação, no atual estágio, da sua regularidade e cooperação do particular. Preponderando o devido processo legal, ainda que no âmbito administrativo, não se acolhe as informações prestadas unilateralmente pela concessionária, como hábeis a impor a regularidade da cessação do fornecimento de energia elétrica. 3) A EDP Escelsa tem à sua disposição, para os casos de fraude nos aparelhos medidores de energia, bem como de falta de pagamento das taxas e tarifas, remédios jurídicos adequados para empreender a respectiva cobrança. 4) Recurso conhecido e improvido. (0000935-38.2020.8.08.0035 Classe: Agravo de Instrumento Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Data do Julgamento: 06/07/2020). Nesse sentido, a simples juntada de leitura que foi aferida de forma unilateralmente e que não oferece nenhum contraponto à narrativa extremamente verossímil do consumidor, não pode ser entendida como suficiente para embasar a cobrança dos valores aferidos pelo aparelho claramente defeituoso. Não se trata de imposição de ônus excessivo à recorrente, pois o consumidor fez tudo em seu poder para demonstrar a inexigibilidade dos valores cobrados, e a recorrente sequer se esforçou em controverter seus argumentos apresentados, caracterizando verdadeira arbitrariedade. Em verdade, admitir a cobrança de leituras exorbitantes quando comparadas com as demais, sem a mínima justificativa para este aumento ou a demonstração de regularidade do medidor (ainda que de forma unilateral), seria impor ônus excessivo ao consumidor, não à concessionária. No que se refere à revisão das faturas, entendo que, de fato, a r. sentença não se atentou à petição de id. 6442731 que informa nova cobrança exorbitante em abril/2021. Assim, procedo sua inclusão na revisão dos cálculos. Todavia, é inequívoca a existência de dano moral neste caso, considerando que houve suspensão do fornecimento de água na residência da autora, imputando-o toda a responsabilidade mesmo quando este apresentou fortes indícios de erro na medição, esgotando suas possibilidades extrajudiciais de contestação da dívida. Como os valores eram reconhecidamente excessivos, a referida suspensão foi indevida, e, em se tratando de serviço essencial, implicou a caracterização de dano moral
in re ipsa
. Por todo o exposto, o valor de R$ 3.000,00 é adequado à reparação do dano, considerando sua gravidade e extensão, a elevada culpabilidade da recorrente em seu agir arbitrário, e a condição econômica do ofendido, não importando enriquecimento sem causa.
5. Dispositivo
: CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos para NEGAR PROVIMENTO ao recurso da CESAN e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da autora, apenas para acrescentar, no dispositivo da r. sentença, a revisão da fatura com vencimento em 14/04/2021,
na forma determinar no comando sentencial
. Mantenho a r. sentença em seus demais termos. Condeno a recorrente CESAN ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas e honorários em relação ao recurso da autora, face ao seu provimento parcial. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.